Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026735-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu pleito defensivo para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal, com reflexos diretos sobre a fração legal exigida para a progressão de regime do apenado, que cumpre pena unificada de 29 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão por crimes de roubo, extorsão e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir:

1.
O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

2.
A decisão agravada reconhece que o cômputo da detração diretamente sobre a fração para progressão é mais benéfico ao apenado, especialmente quando os períodos de prisão cautelar não foram utilizados anteriormente para concessão de benefícios.

3.
A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a prisão preventiva deve ser considerada como pena efetivamente cumprida, incidindo sobre a fração necessária à progressão, a fim de evitar excesso de execução e assegurar a máxima efetividade ao direito do apenado.

4.
O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O período de prisão preventiva deve ser considerado como tempo de pena cumprida, incidindo diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime. A aplicação da detração penal diretamente sobre a fração necessária à progressão de regime encontra respaldo nos princípios da legalidade estrita, da individualização da pena e da norma mais benéfica. A utilização da
detração para fins de progressão não configura
bis in idem
, desde que os lapsos não sejam reaproveitados para novos benefícios.

Dispositivos relevantes citados:
art. 42 do Código Penal; art. 112 e art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84 (LEP); art. 5º, II, XLVI e III, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 1.933.472/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 19/10/2021; TJMT – N.U 1028109-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/04/2024; N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 29/05/2024; N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em desfavor de
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos do Processo Executivo de Pena
n.
2000039-87.2022.8.11.0008
, acolheu pleito defensivo para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal, com efeitos incidentes sobre a fração necessária à progressão de regime
.

O agravado
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS
cumpre pena unificada de
29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)

dias de reclusão
, decorrente de três condenações criminais, dentre elas pelos crimes de
roubo qualificado
, extorsão
e tráfico de entorpecentes
.

Na origem, a defesa técnica do agravado requereu a aplicação da detração penal diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime
no período de prisão preventiva (30.03.2020 à 06.04.2020) na mov. 123.1
(Id.
305817368

– p.
652-653
), pedido que foi acolhido pelo Juízo da execução, o qual determinou o abatimento dos períodos de prisão provisória na fração necessária à progressão de regime e no total de pena cumprida (Id. 305817368 – p.
657-659
).

O Ministério Público sustenta, em suas razões, que a decisão recorrida contraria a sistemática do art. 42, do Código Penal, defendendo que a
detração penal deve ser aplicada exclusivamente sobre o total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, e não diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão de regime.

Requer, portanto, que o período de custódia cautelar seja subtraído da pena imposta, para posteriormente se calcular a fração legal prevista no art. 112, da LEP.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ (Id. 305817360).

Em contrarrazões (
I
d.
305817365
), a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há vedação legal à incidência da detração penal sobre a fração necessária à progressão de regime, sendo esta interpretação a mais favorável ao apenado, em consonância com os princípios da legalidade estrita, da individualização da pena e da aplicação da norma penal mais benéfica.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
J
osé de
M
edeiros
, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 323736352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO.

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do
total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ.

No caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau decidiu sobre a aplicação da detração penal da seguinte forma:

A defesa pública do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo

Sistema SEEU, para incluir como detração o período afeto à prisão preventiva ocorrida no curso das

Ações Penais que instruem o presente PEP
.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à detração

requerida pela defesa, ante a ausência de previsão legal para tal contabilização.

É o relatório.

Decido.

O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste

Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o memorial de

pena merece retificação.

As informações extraídas dos autos revelam que o apenado registra lapso temporal de
prisão
preventiva anterior ao início do cumprimento da pena.

Pois bem. Diante de tais apontamentos, passa-se à análise dos dados inseridos para computo

da progressão de regime.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais

sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou,

ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial,
quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em

quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de

pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada

mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o

cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após

verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em contrapartida, ao utilizar o período de prisão preventiva como pena cumprida, a

calculadora eletrônica utiliza tal período diretamente na verificação da fração a ser exigida do apenado.

Nessa toada, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no

cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, verificado lapso

temporal inferior para cumprimento da fração exigida.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração

importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do

cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias

eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados

como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração

penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

No caso em tela, os períodos de prisão preventiva ocorreram em momento anterior à prisão

definitiva do apenado, além de que não se verifica no PEP que tal prazo tenha sido objeto para concessão

de benefícios em momento anterior, de modo que viável a sua consideração como detração penal, ou seja,

para desconto na atual fração em cumprimento de pena.

Com essas considerações,
ACOLHO
a
peça apresentada pela

defesa, para determinar a

inclusão do período de prisão preventiva como detração penal
.
(...). (Id.
305817361
).

Não assiste razão ao agravante.

O agravado cumpre pena unificada de
29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)

dias de reclusão
, oriunda da somatória de três condenações criminais definitivas, distribuídas da seguinte forma:

1. Guia de condenação Autos n.
0001625-67.2020.8.11.0008
, pena de
0
5
anos de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
;

2.
Guia de condenação n.
1011720-90.2023.8.11.0055
, pena de
10 anos, 07 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado
;

3. Guia de condenação n.
1011720-90.2023.8.11.0055
, pena
de
14 anos, 0
3
meses e
15
dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime de
extorsão
.

O apenado foi preso
preventivamente
em

26
.0
7
.202
3
, data considerada como marco inicial do cumprimento da pena, de modo que os períodos de custódia anteriores são passíveis de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

O total da pena imposta confere precisamente
29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)

dias de reclusão
, o que confirma que
não houve qualquer abatimento da detração penal de
8 (oito) dias
(períodos de prisão
provisória de
30.03.2020
a
06.04.2020
)
da pena total
.

C
omo se pode verificar do Relatório da Situação Processual Executória
(Id.
305817368
– p. 642-645)
:

Como já demonstrado, a pena total imposta não sofreu qualquer alteração e a decisão impugnada não aplicou a detração simultaneamente sobre a pena imposta e sobre a fração legal. O que se verificou foi a inclusão do tempo de prisão cautelar como tempo efetivamente cumprido, sem alterar a base de cálculo da fração de progressão (art. 112, da LEP).

A controvérsia recursal reside na possibilidade de se adotar o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada considerou que o tempo de prisão cautelar, não utilizado anteriormente para concessão de outros benefícios, deve ser computado como pena efetivamente cumprida, o que autoriza sua incidência sobre a fração legal exigida para a progressão de regime, nos termos do sistema SEEU.

E
mbora o art. 42 do Código Penal disponha que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória”, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento de que esse período integra a pena já cumprida. Logo, inexiste impedimento para que seja considerado no cálculo da fração necessária à progressão de regime, desde que não implique em
bis in idem
.

O art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, ao atribuir ao juiz da execução a competência para “determinar a detração da pena”, não estabelece qualquer restrição quanto ao momento de aplicação do abatimento, reforçando a autonomia judicial na condução da execução penal e no cômputo dos benefícios legais.

Nesse sentido, como assinala a Defensoria Pública em suas contrarrazões, na ausência de norma legal que vede expressamente a aplicação da detração sobre a fração necessária à progressão de regime, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao apenado, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade estrita (art. 5º, II, da CF), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Trata-se, em verdade, de aplicação do princípio da norma penal mais benéfica, que orienta a execução penal no Estado Democrático de Direito.

No que concerne à detração penal, cumpre registrar a existência de duas correntes interpretativas firmadas na doutrina e na jurisprudência pátria.

A primeira, de caráter restritivo, sustenta que a detração deve incidir apenas sobre o total da pena privativa de liberdade imposta, reduzindo-a de maneira global, sem, contudo, repercutir diretamente no lapso temporal exigido para
a progressão de regime. Para essa orientação, a literalidade do art. 42 do Código Penal não autoriza que o período de prisão preventiva seja abatido da fração legal prevista para benefícios, devendo o tempo de prisão provisória influenciar apenas de forma reflexa no cômputo da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidou entendimento no REsp n. 1.933.472/MS, de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, no qual se assentou que:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (
ProAfR
no REsp 1753509/PR, 3ª
S.,
DJe
11/3/2019
) .
2
. O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, c, da LEP) considera o período de prisão
ante tempus
como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP.

3.
O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.
4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal. (STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2021). (grifos meus).

De outro lado, a segunda corrente, de índole ampliativa, defende que o tempo de prisão provisória deve ser considerado não apenas no cômputo da pena total, mas também para fins de aferição do requisito objetivo da progressão de regime, desde que não implique em
bis in idem
.

O fundamento repousa no reconhecimento de que o apenado já se encontra efetivamente privado de sua liberdade durante a custódia cautelar, de
modo que desconsiderar esse período para a progressão violaria princípios como a razoabilidade, a proporcionalidade e a própria dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período somente do total da pena imposta
. 2. Agravo desprovido. (N.U 1028109-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
.

Portanto, a controvérsia recursal se estabelece na definição de qual interpretação deve prevalecer: se a estritamente legalista, que limita a detração ao abatimento da pena total, ou a constitucionalmente orientada, que admite sua incidência também sobre a fração necessária à progressão.

Tal restrição, contudo, somente se materializa quando há duplicidade de cômputo, hipótese inocorrente nos autos. O juízo de primeiro grau consignou expressamente que o período de prisão preventiva não havia sido aproveitado para a concessão de outros benefícios, razão pela qual sua utilização no cálculo da fração de progressão não configura aplicação cumulativa (
bis in idem
).

Ademais, cumpre destacar que o sistema SEEU, ferramenta oficial de cálculo e acompanhamento da execução penal, contempla ambas as formas de abatimento (como pena já cumprida ou como detração do total), sendo técnica e juridicamente legítima a opção pela modalidade mais benéfica ao reeducando.

E
m julgado recente sobre a matéria,
O STJ
firmou entendimento no sentido de que
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1
. Unificação de penas e progressão de regime.
II. Questão em discussão 2.
Pretendidas retificação
no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298
AgR
/SC, Rel. Min.
Kássio
Nunes, Segunda Turma,
DJe
30/9/2024). 4
. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes
. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247563
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
21-11-
2024 PUBLIC
22-11-
2024
)
.

A questão posta nos autos demanda cuidadosa análise do modo correto de aplicação da detração penal (art. 42, do Código Penal) para fins de progressão de regime, considerando-se a sistemática introduzida pelo art. 112, da Lei de Execuções Penais, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Isso porque, embora o art. 42, do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
, não delimitando de que maneira esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, ficando evidente que a intenção do legislador
foi considerar como pena cumprida
e, portanto, extinta, desde o
início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além do mais, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o reeducando foi submetido à prisão provisória como detração no cálculo do prazo para benefícios de progressão de regime.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA
. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
. 2. Agravo desprovido. (N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar.
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/
2024
) (grifos meus).

Com efeito, não se mostra razoável restringir a incidência da detração apenas ao abatimento do total da pena imposta,
se não computado
em
outro
momento, desconsiderando
o efetivo tempo em que o sentenciado já suportou a segregação cautelar.

Tal postura afronta não apenas os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade,
dignidade da pessoa humana, mas também compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 9
º, §
§
3
º
e 5
º
) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 7
º, §
5
º
), que consagram o direito à liberdade e a excepcionalidade da prisão antes da condenação definitiva.

D
iante de tais fundamentos, concluo que a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação penal, com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a execução penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

o
recurso interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025